Tribunal: TJBA
Processo: 8050433-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050433-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: MARA RUBIA MOURA DE ARAGAO

Advogado(s)
:
LAIS DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO. PRESCRIÇÃO OFTALMOLÓGICA EQUIVOCADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELA REDE CREDENCIADA (ART. 14, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. ERRO MÉDICO E OMISSÃO DE SUPORTE (NEGATIVA DE SEGUNDA OPINIÃO NA REDE). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível (ID 91861650) interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença (ID 91861646) que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 1.953,90) e morais (R$ 8.000,00), em razão de falha na prestação do serviço. A Autora/Apelada, míope, alega ter recebido prescrição oftalmológica equivocada de médica da rede Ré, o que lhe causou dores de cabeça e dificuldade visual. Ao retornar, foi impedida de consultar outro profissional e obrigada a ser reavaliada pela mesma médica, que insistiu no erro. O equívoco foi confirmado por consulta particular e exames posteriores. A Apelante reitera a ilegitimidade passiva e nega a falha no serviço e os danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a operadora de plano de saúde (HAPVIDA) possui legitimidade passiva para responder por suposto erro médico de profissional de sua rede; (ii) analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço (erro de prescrição e omissão de suporte); e (iii) verificar a configuração dos danos materiais e morais e a razoabilidade do
quantum
fixado (R$ 8.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é de consumo, sujeita às normas do CDC.

2. A operadora possui responsabilidade objetiva e solidária por falhas na prestação de serviços de médicos e estabelecimentos de sua rede própria ou credenciada, pois estes integram a cadeia de fornecimento (art. 14, CDC). Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2293307; REsp 1901545). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A falha no serviço restou configurada (art. 14, CDC). A Apelada comprovou o erro na prescrição inicial (comparando-a com a segunda opinião particular) e, de forma crucial, a omissão da Apelante em prover suporte adequado, ao negar-lhe atendimento por outro profissional da rede e forçá-la a retornar à médica que insistiu no equívoco. A Apelante não demonstrou a inexistência do defeito.

4. Os danos materiais (R$ 1.953,90) não configuram mero pedido de reembolso (Lei 9.656/98), mas sim reparação civil (Arts. 186 e 927, CC) pelos gastos diretos (nova consulta, novas lentes) decorrentes do ato ilícito da Ré.

5. O dano moral ultrapassa o mero dissabor. A privação da acuidade visual adequada, as dores de cabeça, o descaso no atendimento e a negativa de suporte violam a integridade psicofísica e a dignidade da consumidora.

6. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se alinha à jurisprudência do STJ em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1.
“A operadora de plano de saúde responde solidária e objetivamente (Art. 14, CDC) pelos danos causados por erro de diagnóstico ou prescrição cometido por médico integrante de sua rede própria ou credenciada, por integrar a cadeia de fornecimento”.

2.
“Configura dano moral indenizável, e não mero dissabor, o erro em prescrição oftalmológica que priva o paciente da visão adequada, causa-lhe dores, e é agravado pela omissão da operadora em prover suporte adequado (negativa de segunda opinião na rede)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8050433-14.2024.8.05.0001
, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e como Apelada
MARA RUBIA MOURA DE ARAGÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça